Tribunal: TJPA
Processo: 0113939-46.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0113939-46.2015.8.14.0040

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO, NATALIA DE DEUS QUEIROZ

APELADO: VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0113939-46.2015.8.14.0040

ORIGEM:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
PARAUAPEBAS

AGRAVANTES:
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A E
VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS
:
MARCELO PELEGRINI BARBOSA – OAB/SP 199.877-B e LUCAS LIMA RODRIGUES – OAB/RO 33.343-A

AGRAVADOS:
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO
e
NATALIA DE DEUS QUEIROZ

ADVOGADO:

GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO - OAB PA14565-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DA FASE DE SANEAMENTO. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação para cassar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento e sem oportunizar às partes a especificação de provas;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência da fase de saneamento processual e a consequente impossibilidade de manifestação das partes quanto à produção de provas configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O saneamento do processo é indispensável para a definição da necessidade de produção de provas, sendo a sua supressão causa de nulidade processual;

4. No caso concreto, restou evidenciado que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia técnica, o que prejudicou a instrução do feito e a correta solução da controvérsia;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento e sem oportunizar às partes a especificação de provas configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800204-58.2022.8.14.0039, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, DJe de 12/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e
VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
contra decisão monocrática da relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento à Apelação para cassar a sentença de primeiro grau (Id. 15555731), reconhecendo a nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento e sem oportunizar às partes a especificação de provas.

Nas razões recursais
(Id. 15892804),
os agravantes sustentam que a definição das provas relevantes à formação do convencimento do magistrado é faculdade do juízo, podendo este indeferir aquelas que reputar desnecessárias. Argumentam, ainda, que o agravado não requereu expressamente a produção de provas na petição inicial, razão pela qual a decisão de primeiro grau foi acertada ao julgar antecipadamente o mérito. Diante disso, requerem o provimento do Agravo Interno para reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 15969965).

Em decisão de Id. 21566797
foi determinada a intimação do apelante para juntar o relatório de contas do processo. O agravado, por sua vez, opôs Embargos de Declaração (Id. 21722489), alegando erro material, pois a Apelação já estaria acompanhada do referido relatório, sendo que a determinação constante da decisão dizia respeito ao Agravo Interno. Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos para correção do equívoco.

No mesmo dia, o embargado juntou o relatório de contas do processo referente ao Agravo Interno (Id. 21723390) e requereu o prosseguimento do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOT
O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se a ausência da fase de saneamento processual e a consequente impossibilidade de manifestação das partes acerca da produção de provas caracterizam cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

Compulsando os autos, verifico que
, após a apresentação de réplica à contestação pelo autor, o juízo procedeu ao julgamento antecipado da lide e proferiu a sentença, porém sem a realização da fase de saneamento, caracterizando o cerceamento da defesa, ante a ausência de intimação das partes para informar eventual pretensão de produção de provas. Nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DA FASE DE SANEAMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Shydney Jorge Rosa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que julgou improcedente o pedido autoral, em ação que discute a prescrição de cédulas de crédito rural e a ausência de análise de pontos específicos na sentença. O apelante sustenta cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem a devida fase de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem a devida fase de saneamento configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de análise dos pontos indicados pelo apelante, relacionados à prescrição de cédulas de crédito rural, justifica a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de audiência de saneamento, prevista no art. 357 do CPC, caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o adequado esclarecimento das questões de fato e de direito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. O art. 357 do CPC estabelece a necessidade de saneamento processual para delimitação das questões de fato e de direito, bem como a especificação de provas e a definição do ônus probatório, sendo a sua inobservância causa de nulidade por error in procedendo.

5. A condução do processo sem a fase de saneamento inviabiliza a adequada instrução processual, o que impede a entrega de uma decisão judicial segura e completa, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e cassada a sentença a determinar o retorno dos autos à fase de saneamento e organização, conforme o artigo 357 do CPC.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide sem a realização da fase de saneamento e organização, prevista no art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800204-58.2022.8.14.0039, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, DJe de 12/02/2025).

No caso, os autores alegaram que apenas tiveram acesso aos valores das prestações posteriormente, pois na proposta assinada e no memorial não constavam as taxas de juros aplicadas. Em sede de apelação, sustentaram a necessidade de realização de prova pericial e de depoimentos testemunhais para comprovar a abusividade das cobranças.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que as cédulas de crédito imobiliário apresentadas pelas rés (Id. 4411779, fls. 32/35 e 26/38) não contêm a rubrica dos autores nas folhas referentes ao sistema de amortização e indexador, circunstância que reforça a necessidade da produção de prova pericial para verificar a eventual abusividade das taxas de juros.

Quanto aos Embargos de Declaração, observo que, no mesmo dia de sua interposição, o embargado juntou o relatório de contas solicitado e requereu o prosseguimento do feito, tornando prejudicada a análise do recurso. Assim, nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos perderam sua utilidade prática, restando prejudicados.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO

e julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025